Tribunal: TJDFT
Processo: 0726701-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0726701-34.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS LTDA EMBARGADO: RODRIGO ALVES MONTEIRO DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração em face da decisão que deixou de conhecer o recurso inominado por deserção, condenando o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor da condenação (ID no 55529964). Afirma o embargante a ocorrência de omissão no julgado, posto ter a sentença de 1o grau julgado improcedentes os pedidos iniciais, não havendo, portanto, condenação. Pugnou pela fixação dos honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, 2a parte, do CPC. Conheço dos embargos de declaração, vez que interpostos tempestivamente. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo indispensável para sua oposição a existência de vício intrínseco na decisão. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento. Portanto, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão, obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado. No mérito, com razão o embargante. Verifico que a sentença proferida julgou improcedentes os pedidos iniciais (Id 54584373), não havendo, portanto, condenação a embasar a fixação dos honorários advocatícios conforme decisão que negou seguimento ao recurso. A fixação de honorários advocatícios, nos juizados especiais, deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 55 da Lei no 9.099/95, ou seja, serem fixados no percentual entre 10% a 20% do valor da condenação ou do valor corrigido da causa e, por se tratar de legislação específica, não há que se falar em fixação com base no CPC. Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, para sanar o vício existente, devendo o percentual fixado na decisão de ID no 55529964 recair sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora